Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1004981-35.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda
Agravante: Itaú Unibanco S.A.
Agravado: 1o Oficial de Registro Geral de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Itaú Unibanco S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de cancelamento de registro público c/c pedido de tutela provisória de urgência que move contra o 1o Oficial de Registro Geral de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT, reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do juízo, declinando da competência para o juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Inconformado, o agravante alega, em suma, que não laborou com acerto o douto magistrado a quo, pois, o imóvel pertence à Circunscrição Imobiliária de Pontes e Lacerda, sendo este o foro competente para processar e julgar o feito, por força do art. 47, do CPC. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
Dessa forma, tratando-se de deslocamento de competência, com prejuízo em face da remessa do feito para outro juízo, consoante visto na espécie, entendo de bom alvitre receber o recurso.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Isso porque, os fundamentos expostos pelo agravante são relevantes. Outrossim, ações e recursos se processam, podendo advir prejuízo irreparável, mormente com a concretização da decisão, remetendo o processo ao Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 28 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator